Tribunal: TJMT
Processo: 1027182-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS (307) no 1027182-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA
PACIENTE: R. A. D. N.
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício do adolescente R. A. D. N., apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital.
O impetrante relata que o paciente foi representado pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio.
Sustenta que é temeroso atribuir a autoria dos fatos delituosos ao paciente e manter sua internação cautelar, haja vista não haver no Auto de Apreensão em Flagrante, informação que conclua que o paciente participara do núcleo do tipo penal imputado a ele, pois conforme a sua declaração, estava apenas no banco de trás do carro com o grupo de amigos, sendo certo que não tinham a intenção de roubar o “uber”.
Defende que o paciente não fora pego cometendo o ato infracional, nem tinha acabado de cometê-lo; muito menos logo após, e encontrado com instrumento ou papéis que façam presumir ser o autor da ação, ou seja, não havia mais flagrante e a internação deve ser relaxada.
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a progressão da medida socioeducativa, sob a perspectiva de que o paciente preenche os requisitos necessários para aplicação da medida diversas da internação (art. 319 do CPP).
É o relatório.
Decido.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como já mencionado, o impetrante pretende a concessão da progressão da medida socioeducativa de internação para outras medidas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (erroneamente pediu que fossem aplicadas medidas cautelares diversa da prisão – art. 319 do CPP), em caráter liminar, porque, segundo o seu entendimento, a decisão que decretou a internação provisória está desprovida de fundamentação, além do que o paciente não foi preso em flagrante, pois não se comprovou as diligências dos policiais aptas a caracterizar o estado de flagrância.
De proêmio, consigno que as questões atinentes ao mérito da demanda, em especial a suposta negativa de autoria, não comporta análise na via do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com o rito sumaríssimo.
Destarte, não vejo elementos suficientes de convicção para a concessão liminar da ordem.
Verifica-se que em 18/12/2020, a autoridade coatora homologou a apreensão em flagrante e determinou a internação provisória dos menores infratores, ocasião em que consignou o seguinte:
“(...) Com tais considerações e analisando os subsídios fáticos apresentados, observo por meio do auto de apreensão em flagrante no 212.1.2020.511, dos boletins de ocorrência no. 2020.308483 e 2020.308279, do termo de exibição e apreensão, do termo de entrega e das declarações prestadas pelas testemunhas, a presença de elementos que apontam a materialidade do ato infracional, bem como indícios suficientes de autoria. Portanto, com tais registros, passo à análise da medida extrema (...)
2.3 - RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO.
Analisando as circunstâncias pessoais do adolescente, constato que tramitou, neste juízo, procedimento para apuração da prática de ato infracional, em face do jovem, onde o mesmo foi agraciado em janeiro desse ano, com a concessão de remissão, como forma de exclusão do processo (cód. 119764), contexto que foi insuficiente para afastá-lo da prática ilícita.
Além disso, vale ressaltar a evolução infracional do jovem, pois o mesmo iniciou praticando ato de natureza menos gravosa e avançou para latrocínio tentado.
Com tais considerações abstratas e fáticas, ressaltando a extrema gravidade dos atos praticados, bem como a reincidência dos processados RIAN RODRIGUES e RAFAEL ALMEIDA, concluo que a medida extrema deve ser determinada para garantia da ordem pública e para própria segurança dos jovens, evitando, assim, a continuidade da reiteração infracional (...)” (Id. no 71510980).
Como se observa, a fundamentação do decreto cautelar pode ser considerada idônea, uma vez que foram destacadas circunstâncias do caso concreto, a saber, a reiteração delitiva do paciente, além das circunstâncias em que ocorreu o ato infracional análogo a tentativa de latrocínio, frise-se, “subtraíram para proveito comum, mediante violência exercida por disparos de arma de fogo, do tipo pistola Glock (austria), cal. 380, no rcd 372, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) Renault/Kiwd Zen 10mt, cor branca, ano 2019, placa QCG 1971, 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola Glock (austria), cal. 380, no rcd 372 e 01 (um) aparelho celular, pertencentes à vítima José Dirceu Sagaz, somente não ocorrendo a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos representados” (representação de Id. no 71510982 - Pág. 2).
Ante o exposto, por não vislumbrar, na hipótese, que o paciente esteja submetido a constrangimento ilegal, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 28 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão